Tribunal: TJES
Processo: 5011701-05.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5011701-05.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FELIPE DE ALMEIDA SEPULCHRO
REQUERIDO: JUIZ DA TERCEIRA CRIMINAL DE SERRA e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5011701-05.2022.8.08.0000

REQUERENTE: FELIPE DE ALMEIDA SEPULCHRO
REQUERIDOS: JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE SERRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JURI. VESTIMENTAS CIVIS. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
IM
PROCEDENTE
.

O Tribunal do Júri é o juiz natural e soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida. Trata-se de instituição que desempenha papel fundamental na efetividade da justiça e no exercício da sociedade democrática, na forma do art. 5º, inciso XXVIII, da Constituição Federal.

Doutrina e jurisprudência vêm construindo o entendimento de que, impedir o réu de utilizar suas próprias vestimentas durante a realização da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, obrigando-o a trajar as roupas do sistema prisional, poderá influenciar no crivo dos jurados acerca da culpabilidade do acusado, gerando nulidade do julgamento.

A nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos, porquanto trata-se de situação que diariamente julgamentos ocorrem nessa condição. Para anular o julgamento proferido, a defesa deverá comprovar o efetivo prejuízo oriundo da utilização de roupa carcerária pelo revisionando, o que não é possível de se extrair nos autos em questão

Revisão criminal julgada improcedente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

10/04/2023

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011701-05.2022.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, ajuizada em favor de FELIPE DE ALMEIDA SEPULCHRO objetivando a rescisão da sentença proferida na Ação Penal nº 0001151-33.2015.8.08.0048, por meio da qual o revisionando foi condenado à pena de 43 (quarenta e três) anos de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (vítima RICARDO DE MORAES MACHADO), art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (duas vezes — vítimas ADVAN MEDEIROS NASCIMENTO e PATRICK DOS SANTOS BARBOSA), art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal (vítima RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA) e art. 146, §2º, Código Penal (vítima LUCIANO OLIVEIRA SANTOS), na forma do art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal.

Em breve síntese, a defesa afirma que o revisionando foi submetido ao Tribunal do Júri vestindo uniforme do Sistema Prisional, contudo todos os outros réus utilizavam roupas próprias. Alega que tal situação o colocou em posição de inferioridade, incutindo, na convicção dos jurados, a presunção de culpa e de que ele oferecia risco à sociedade.

Deste modo, requer a anulação do édito condenatório, submetendo o revisionando a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, com roupas comuns.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4117823) manifestando-se pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

À revisão.

VITÓRIA-ES, 6 de março de 2023.

DES. HELIMAR PINTO

RELATOR

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutor, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regulamentar de quinze minutos.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-

Boa tarde a todos.

Inicio os cumprimentos com o Excelentíssimo Desembargador Presidente desta sessão de julgamento, demais Desembargadores presentes.

Faço uma saudação especial ao Desembargador Helimar Pinto, Relator da presente Revisão Criminal, e ao Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, meu Professor na faculdade.

Adiro ao registro do meu colega contemporâneo de faculdade, que muito nos orgulha, Doutor Álvaro; tenho certeza de que essa obra será muito enriquecedora para a Academia do Estado do Espírito Santo.

Volto a palavra ao Desembargador Helimar Pinto.

Desembargador Helimar Pinto, fatiarei a minha sustentação oral em dois momentos distintos: o primeiro, na hipótese de cabimento, como Vossa Excelência muito bem enfrentou na sustentação oral que me antecedeu, e depois irei para a parte de mérito propriamente dita.

A presente Revisão Criminal não cuidará das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, em que estão estipuladas as hipóteses de revisão, mas sim dizer que o processo está contaminado por uma nulidade absoluta. Então, se socorre esta defesa nos moldes do artigo 626 do Código de Processo Penal, invocando que seja conhecida a presente Revisão Criminal, para que seja enfrentado o mérito, sobretudo porque o STF, em um HC de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 2006, já conhece a hipótese de nulidade absoluta como sendo a aplicável dentro de Revisão Criminal.

Peço vênia para não fazer a leitura e só fazer o indicativo do Habeas Corpus que se utiliza como precedente.

O segundo ponto, também, no item de cabimento (assim foi o que Vossa Excelência afastou ali o conhecimento da Revisão Criminal que me antecedeu), é dizer que, quando da fase do artigo 593 - aqui estamos tratando de um processo decorrente do Tribunal Popular do Júri da Serra -, a defesa, que, de inopino, assumiu a causa no dia para fazer uma sustentação oral em Tribunal do Júri, quando fez o recurso, apenas invocou o artigo 593, não enfrentando a questão de mérito que já foi enfrentada em petição inicial, que já foi posta em petição inicial e que também é colocada aqui na presente sustentação oral, que é o uso das vestimentas de uniforme de presídio dentro da sessão plenária do Tribunal do Júri. Então, não é aqui uma segunda apelação, como Vossa Excelência afastou a questão do colega que me antecedeu, não, a questão das vestimentas não foi alvo de abordagem do recurso de apelação.

Portanto, como é o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, naqueles casos em que já há o esgotamento das vias recursais a não ser a via eleita adequada ao Habeas Corpus é que se trouxe a ação autônoma de impugnação pela via da revisão criminal, para que seja corrigido, em sede de nulidade absoluta, o erro total que contamina esse processo.

Passando, então, esse pequeno apertado sobre o necessário conhecimento da presente ação revisional, não vou avançar muito na questão do mérito, porque a matéria que exponho a Vossas Excelências agora é uma matéria que, há muito tempo, já é conhecida e dado provimento pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que é a questão da utilização de uniforme de presídio quando há uma pluralidade de réus em um julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

No presente caso, o que aconteceu? O Felipe foi conduzido até o Fórum da Serra e, lá chegando, viu-se que o advogado dele não iria estar na sessão do júri. Então, ali foi indicada uma colega, uma advogada dativa que já conhecia o caso, a qual aceitou o múnus de fazer a defesa no Tribunal Popular do Júri, porém não havia roupas civis para que o Felipe pudesse enfrentar aquele Conselho de Sentença com a vestimenta adequada.

Em razão disso, mesmo diante de uma pluralidade de réus, Felipe foi submetido ao julgamento, no qual foi condenado a uma pena total de quarenta e três anos de reclusão e um ano e quatro meses de detenção, com vestes de presídio.

Digo, então, que nem vou avançar muito no mérito, porque há precedentes das duas Câmaras Criminais do Estado do Espírito Santo com uma matéria extremamente idêntica e que, data máxima vênia, ir de encontro a esse entendimento pelas Criminais Reunidas, das duas Câmaras Criminais do Estado do Espírito Santo, não só é uma afronta ao princípio da segurança jurídica, mas também, por ser uma questão de nulidade absoluta, é uma questão de lisura até.

Peço vênia para, no mérito, tão somente fazer uma leitura de um apertado de um voto do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que, quando submetido a um recurso de apelação nos moldes que aqui coloco os fatos, reconheceu de ofício como sendo a nulidade absoluta. Peço vênia para abrir aspas e fazer a leitura.

O Excelentíssimo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa (relator):

"Eminentes pares, na sessão do dia 23 de agosto do corrente ano, após sustentação oral da defesa do apelante, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses defensivas apresentadas, oportunidade na qual me declaro apto para proferi meu voto.

Preliminar ex-ofício de nulidade absoluta.

No caso em concreto, o uso de vestimentas típicas do sistema prisional em apenas um dos acusados (o que é o caso), coloca em xeque a igualdade de tratamento.

Entendo que a disparidade de vestimentas, neste caso, influencia de forma indevida o ânimo dos jurados, em especial quando se verifica que outros réus vestiam-se com roupas normais, como é o caso.

Nunca é demais lembrar que o Conselho de Sentença, mecanismo maior de democratização da justiça, é expressão do posicionamento do homem comum sobre o caso concreto.

Desde a sua criação, vigora o entendimento de que os jurados decidem sobre a condenação ou absolvição do réu, essencialmente por suas consciências e não por aquilo que determina a lei.

Sendo o júri esse espaço no qual a sociedade pode expressar a sua percepção do que era ou não justo, por óbvio, na formação da opinião final dos jurados sobre a culpa ou a inocência do acusado, para além da prova dos autos, estarão presentes estigmas, preconceitos, visões de mundo que permeiam a sociedade como um todo.

O que estou a afirmar é que o fato de termos três acusados sentados lado a lado e apenas um deles estar identificado como prisioneiro, contra este recairá todo o estigma sociocultural construído em torno daquele que é preso, do marginal, do bandido, como popularmente se afirma.

A situação descrita, portanto, ao meu sentir, fere, de igual forma, o princípio da isonomia, eis que coloca o réu, que se encontra custodiado, em séria desvantagem durante o julgamento do Tribunal do Júri, já que o vincula a ele o estigma do bandido, em detrimento de outros acusados que, por estarem em trajes normais, possibilitam empatia e maior identificação com os próprios jurados, afetando, de forma contundente, a imparcialidade do Conselho de Sentença."

Não vou avançar mais na leitura, para não ficar muito cansativo, mas, ao final, o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa conheceu, ex ofício, a nulidade absoluta que habitava esse processo, para determinar novo julgamento perante novo Conselho de Sentença que aqui foi sorteado.

Desembargador, também foi o entendimento da 2ª Câmara Criminal, à época presidida pelo Desembargador Adalto Dias Tristão, para seguir em idênticos termos ao que agora propus a leitura a Vossas Excelências.

Sem avançar mais no tempo, porque acho que já foi devidamente exaurida a matéria, considerando que estamos diante de uma causa de nulidade absoluta, devendo, pois, ser reconhecida, a qualquer momento - assim como ensina o Desembargador Willian Silva ensina em sua obra, considerando que já houve o exaurimento das vias recursais, mas, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida até mesmo depois do trânsito em julgado -, requer seja conhecida a presente Revisão Criminal, nos termos do artigo 626 do Código de Processo Penal, para que, no mérito, seja acolhida a tese da defesa, para que seja o acusado - que, à época, foi o único a vestir trajes de presídio (uniforme de presídio) durante o julgamento pelo Tribunal do Júri -, submetido a um novo julgamento.

É como requer.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado pelo uso que fez da Tribuna.

Com a palavra o Eminente Relator, Desembargador Helimar Pinto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente, também cumprimento o nobre advogado pela sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, ajuizada em favor de FELIPE DE ALMEIDA SEPULCHRO objetivando a rescisão da sentença proferida na Ação Penal nº 0001151-33.2015.8.08.0048, pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual o revisionando foi condenado à pena de 43 (quarenta e três) anos de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (vítima RICARDO DE MORAES MACHADO), art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (duas vezes - vítimas ADVAN MEDEIROS NASCIMENTO e PATRICK DOS SANTOS BARBOSA), art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal (vítima RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA) e art. 146, §2º, Código Penal (vítima LUCIANO OLIVEIRA SANTOS), na forma dos arts. 29 e 69, do Código Penal.

Em breve síntese, a defesa afirma que o revisionando foi submetido ao Tribunal do Júri vestindo uniforme do Sistema Prisional, contudo todos os outros réus utilizavam roupas próprias. Alega que tal situação o colocou em posição de inferioridade, incutindo, na convicção dos jurados, a presunção de culpa e de que ele oferecia risco à sociedade.

Deste modo, requer a anulação do édito condenatório, submetendo o revisionando a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, com roupas comuns.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4117823) manifestando-se pela improcedência do pedido revisional.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

Pois bem.

O Tribunal do Júri é o juiz natural e soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida. Trata-se de instituição que desempenha papel fundamental na efetividade da justiça e no exercício da sociedade democrática, na forma do art. 5º, inciso XXVIII, da Constituição Federal.

Assim, a decisão do Tribunal do Júri é soberana e regida pelo princípio da livre convicção dos jurados.

Não obstante, um dos princípios essenciais que regem o Tribunal do Júri é o da plenitude da defesa. Assim, busca-se garantir ao réu uma atuação defensiva plena e efetiva, podendo a parte valer-se dos instrumentos e recursos previstos em lei, evitando-se qualquer forma de cerceamento.

Baseando-se neste princípio, doutrina e jurisprudência vêm construindo o entendimento de que,
impedir
o réu de utilizar suas próprias vestimentas durante a realização da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, obrigando-o a trajar as roupas do sistema prisional,
poderá
influenciar no crivo dos jurados acerca da culpabilidade do acusado.

Ressalto, entende-se que
impedir

o réu
de trocar suas roupas, resultaria em verdadeiro cerceamento de defesa. Em caso similar está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DO RÉU COM ROUPAS CIVIS EM PLENÁRIO. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROCESSO. NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal do Júri, juiz natural e soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida, é instituição que desempenha papel fundamental na efetividade da justiça e no exercício da sociedade democrática, nos termos preceituados no art. 5º, XXVIII, da Constituição Federal. 2. O Conselho de Sentença, no uso de suas prerrogativas constitucionais, adota o sistema da íntima convicção, no tocante à valoração das provas, de forma que "a decisão do Tribunal do Júri, soberana, é regida pelo princípio da livre convicção, e não pelo art. 93, IX, da CF." (HC 82.023/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 17/11/2009, DJe 7/12/2009).

3. A Carta Magna prevê a plenitude de defesa como marca característica e essencial à própria instituição do Júri, garantindo ao acusado uma atuação defensiva plena e efetiva, ensinando o doutrinador Guilherme de Souza Nucci que "O que se busca aos acusados em geral é a mais aberta possibilidade de defesa,valendo-se dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-se qualquer forma de cerceamento. Aos réus, no Tribunal do Júri, quer-se a defesa perfeita,dentro, obviamente, das limitações naturais dos seres humanos." (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 35).

4.
Havendo razoabilidade mínima no pleito da defesa, como se vislumbra do pedido pela apresentação do réu em Plenário com roupas civis, resta eivada de nulidade a decisão que genericamente o indefere.

5. A nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos, sendo certo que diariamente julgamentos ocorrem nessa condição.

6. Desponta-se constrangimento ilegal quando, pleiteada a substituição dos trajes, dentro de uma estratégia defensiva traçada, o Juízo, sem pormenores, indefere o pedido, havendo cerceamento da plenitude de defesa do réu nesse ponto, haja vista não lhe ser proibido buscar a melhor forma, dentre dos parâmetros da razoabilidade, de se apresentar ao júri.

7. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão
do Juízo da 1ª Vara Criminal de Poços de Caldas/MG, na ação penal n.º 0518.17.013273-3,
de forma permitir ao réu, ora recorrente, usar roupas civis na Sessão do Tribunal do Júri
(RMS n. 60.575/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019).

No citado julgado do Tribunal da Cidadania devem-se ressaltar alguns pontos.

O simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos não possui o condão de anular a decisão soberana do Tribunal do Júri. A nulidade se apresenta quando a defesa
expressamente requisita a troca
das vestimentas e
é impedida pelo magistrado
de primeiro grau. Neste ponto, tendo como base a plenitude da defesa, impõe-se a cassação do édito condenatório e a realização de novo Júri.

Em outros casos, este Tribunal Estadual também já tratou sobre assunto, determinando a anulação da Sessão Plenária. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PRELIMINAR EX OFFICIO ÚNICO RÉU UTILIZANDO-SE DE UNIFORME DO SISTEMA PRISIONAL VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA SENTENÇA ANULADA - DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1 -
Deve ser anulada a sentença e submetido o acusado a novo julgamento quando se extrai dos autos flagrante violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, uma vez que o ora apelante, durante a realização da sessão do Tribunal do Júri

era o único réu vestindo uniforme do sistema prisional, o que sem sombra de dúvidas afetou o ânimo dos jurados.

2. Recurso provido (TJES, Classe: Apelação nº 024130190218, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Data da Publicação no Diário: 14/11/2017);

EMENTA : APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, INC. I, III E IV - NULIDADE DE JULGAMENTO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E ISONOMIA RECORRENTES TRAJANDO UNIFORME DO SISTEMA PRISIONAL DURANTE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI ARITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA.

1) O fato dos recorrentes terem sido apresentados para julgamento perante o Tribunal do Júri, trajando o uniforme do sistema prisional, incide em flagrante ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, devido processo legal e isonomia, principalmente tendo em vista que dos quatro acusados, dois trajavam roupas normais e apenas os dois recorrentes que trajavam o uniforme do sistema prisional foram condenados, sendo os demais absolvidos.

(...) 3) Preliminar acolhida. Recurso provido (TJES, Classe: Apelação Criminal nº 035160010274, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

Nos precedentes estaduais citados, observa-se que diante de uma
pluralidade de réus
,
apenas os que estavam trajando as vestimentas do Sistema Prisional foram condenados
. Tal situação, evidencia, por certo, que a roupa utilizada pelos condenados influenciou na convicção dos jurados acerca da culpabilidade, restando demonstrada a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

No caso dos autos, todavia, é necessário realizar-se o devido
distinguishing.

Foram levados à Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri
05 (cinco) réus
. Antes do início da sessão foi possibilitado aos réus a troca dos uniformes do Sistema Prisional. Vejamos o trecho da Ata de Audiências:

“Registre-se que, antes de iniciada a sessão, foi oportunizado aos réus que trocassem os uniformes da SEJUS que vestiam por uma roupa trazida por seus familiares, não sendo possível em relação ao acusado FELIPE, uma vez que não foi fornecido.”

Observa-se, então, que não houve uma negativa de troca de roupas por parte do magistrado, afastando, então, do precedente do Superior Tribunal de Justiça, já citado. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Prosseguindo, após todas as formalidades na Sessão Plenária, o Conselho de Sentença
condenou 03 (três) réus
e absolveu 02 (dois).

Ora, diante do veredicto, evidencia-se que a distinção nas vestimentas dos réus não foi suficiente para incutir nos jurados uma sensação de culpabilidade do revisionando e absolvição dos demais acusados – uma vez que outros dois réus, que trajavam roupas civis, foram condenados.

Portanto, diante do cenário que se pôs frente aos jurados, não consigo concluir que houve o devido prejuízo ao apelante pelo fato de ele utilizar o uniforme do Sistema Prisional, uma vez que, ressalto, outros dois réus, que portavam roupas civis, também foram condenados.

A verdade é que para anular o julgamento proferido, a defesa deveria comprovar o efetivo prejuízo oriundo da utilização de roupa carcerária pelo revisionando, o que não é possível de se extrair.

Relembro que o Código de Processo Penal, em seu art. 563, adota a teoria das nulidades processuais, segundo a qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno,
houver demonstração ou comprovação do efetivo prejuízo para a parte
(
pas de nulité sans grief
).

Desta forma, como os julgados paradigmas apresentados pela defesa não se adéquam ao caso em testilha, e não se evidencia a ocorrência de prejuízo para o revisionando na utilização das roupas do sistema prisional, não há que se falar em nulidade do julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o Eminente Revisor, Desembargador Eder Pontes da Silva?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Senhor Presidente, recebi com certa antecedência o voto do Eminente Relator, Desembargador Helimar Pinto, fiz a revisão e cheguei à mesma conclusão de Sua Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Indago aos demais ilustres componentes do Colegiado sobre se manifestam alguma divergência ou pedido de vista?

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Senhor Presidente, só um rápido esclarecimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não, Desembargador Willian.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Obviamente, para reforçar o brilhante voto proferido pelo Relator, Desembargador Helimar Pinto.

Em primeiro lugar, cumprimento o ilustre advogado, Doutor Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho, que sempre nos brinda com suas judiciosas sustentações.

Essa matéria já chegou ao conhecimento deste Tribunal em outras oportunidades, inclusive em uma delas houve, obviamente, a declaração da nulidade porque naquele caso foi feito o distinguish e se chegou à conclusão que houve, na realidade, o prejuízo, o qual foi demonstrado.

Nesse caso, como bem citou o Eminente Relator, Desembargador Helimar Pinto, não houve demonstração do prejuízo, mesmo porque houve também condenação de presos que estavam na mesma sessão e que usavam vestimentas civis.

Sabemos, com relação à Resolução da ONU, no sentido de que é direito do acusado ser julgado, obviamente, com roupas civis, porque o uniforme do presídio é um estigma e, obviamente, mancha o cidadão.

Significa dizer que pode, em alguns casos, atrapalhar até a estratégia defensiva. Um direito do preso está com a vestimenta civil. E, nesse caso, foi dado oportunidade, segundo o que relata o Eminente Desembargador relator.

Pergunta-se, era estratégia da defesa julgá-lo sem o uniforme do presídio? Se era, por que não levou roupa civil? Por que não levou para o preso e exigiu da família que levasse vestimenta civil?

Houve protesto no momento da sessão? Se houve, por que não se providenciou no mesmo momento roupa civil, o que é fácil? Obviamente, nós sabemos disso.

No caso, foi feito o necessário distinguish, como bem deixou claro o Eminente Desembargador Relator, e, nesse caso, não há nulidade absoluta. Tem que haver prova do prejuízo que não houve, tem que haver prova de que houve cerceamento de defesa em virtude do uso dessa roupa, e não houve.

Exatamente por isso e por não estar provada a nulidade ou o prejuízo, consequência da nulidade, não tenho dúvida de acompanhar, pedindo escusas, por acompanhar e estar justificando, porque eu fui citado na sustentação do eminente advogado, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, já participei de julgamento envolvendo a mesma matéria.

É também como voto, sem dúvidas, pedindo vênia ao ilustre advogado.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os demais colegas também estão de acordo com o voto de relatoria?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICA VOTAÇÃO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, o julgamento fica concluído, decisão unânime, nos termos do voto do Eminente Relator.

*

* *

gvg*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5011701-05.2022.8.08.0000

REQUERENTE: FELIPE DE ALMEIDA SEPULCHRO
REQUERIDOS: JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE SERRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, ajuizada em favor de FELIPE DE ALMEIDA SEPULCHRO objetivando a rescisão da sentença proferida na Ação Penal nº 0001151-33.2015.8.08.0048, pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual o revisionando foi condenado à pena de 43 (quarenta e três) anos de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (vítima RICARDO DE MORAES MACHADO), art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (duas vezes - vítimas ADVAN MEDEIROS NASCIMENTO e PATRICK DOS SANTOS BARBOSA), art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal (vítima RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA) e art. 146, §2º, Código Penal (vítima LUCIANO OLIVEIRA SANTOS), na forma dos arts. 29 e 69, do Código Penal.

Em breve síntese, a defesa afirma que o revisionando foi submetido ao Tribunal do Júri vestindo uniforme do Sistema Prisional, contudo todos os outros réus utilizavam roupas próprias. Alega que tal situação o colocou em posição de inferioridade, incutindo, na convicção dos jurados, a presunção de culpa e de que ele oferecia risco à sociedade.

Deste modo, requer a anulação do édito condenatório, submetendo o revisionando a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, com roupas comuns.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4117823) manifestando-se pela improcedência do pedido revisional.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

Pois bem.

O Tribunal do Júri é o juiz natural e soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida. Trata-se de instituição que desempenha papel fundamental na efetividade da justiça e no exercício da sociedade democrática, na forma do art. 5º, inciso XXVIII, da Constituição Federal.

Assim, a decisão do Tribunal do Júri é soberana e regida pelo princípio da livre convicção dos jurados.

Não obstante, um dos princípios essenciais que regem o Tribunal do Júri é o da plenitude da defesa. Assim, busca-se garantir ao réu uma atuação defensiva plena e efetiva, podendo a parte valer-se dos instrumentos e recursos previstos em lei, evitando-se qualquer forma de cerceamento.

Baseando-se neste princípio, doutrina e jurisprudência vêm construindo o entendimento de que,
impedir
o réu de utilizar suas próprias vestimentas durante a realização da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, obrigando-o a trajar as roupas do sistema prisional,
poderá
influenciar no crivo dos jurados acerca da culpabilidade do acusado.

Ressalto, entende-se que
impedir
o réu
de trocar suas roupas, resultaria em verdadeiro cerceamento de defesa. Em caso similar está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DO RÉU COM ROUPAS CIVIS EM PLENÁRIO. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROCESSO. NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal do Júri, juiz natural e soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida, é instituição que desempenha papel fundamental na efetividade da justiça e no exercício da sociedade democrática, nos termos preceituados no art. 5º, XXVIII, da Constituição Federal. 2. O Conselho de Sentença, no uso de suas prerrogativas constitucionais, adota o sistema da íntima convicção, no tocante à valoração das provas, de forma que "a decisão do Tribunal do Júri, soberana, é regida pelo princípio da livre convicção, e não pelo art. 93, IX, da CF."
(HC 82.023/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j.
17/11/2009, DJe 7/12/2009).

3. A Carta Magna prevê a plenitude de defesa como marca característica e essencial à própria instituição do Júri, garantindo ao acusado uma atuação defensiva plena e efetiva, ensinando o doutrinador Guilherme de Souza Nucci que "O que se busca aos acusados em geral é a mais aberta possibilidade de defesa,valendo-se dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-se qualquer forma de cerceamento. Aos réus, no Tribunal do Júri, quer-se a defesa perfeita,dentro, obviamente, das limitações naturais dos seres humanos."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 35).

4.
Havendo razoabilidade mínima no pleito da defesa, como se vislumbra do pedido pela apresentação do réu em Plenário com roupas civis, resta eivada de nulidade a decisão que genericamente o indefere.

5. A nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos, sendo certo que diariamente julgamentos ocorrem nessa condição.

6. Desponta-se constrangimento ilegal quando, pleiteada a substituição dos trajes, dentro de uma estratégia defensiva traçada, o Juízo, sem pormenores, indefere o pedido, havendo cerceamento da plenitude de defesa do réu nesse ponto, haja vista não lhe ser proibido buscar a melhor forma, dentre dos parâmetros da razoabilidade, de se apresentar ao júri.

7. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão
do Juízo da 1ª Vara Criminal de Poços de Caldas/MG, na ação penal n.º 0518.17.013273-3,
de forma permitir ao réu, ora recorrente, usar roupas civis na Sessão do Tribunal do Júri.

(RMS n. 60.575/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019).

No citado julgado do Tribunal da Cidadania devem-se ressaltar alguns pontos.

O simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos não possui o condão de anular a decisão soberana do Tribunal do Júri. A nulidade se apresenta quando a defesa
expressamente requisita a troca
das vestimentas e
é impedida pelo magistrado
de primeiro grau. Neste ponto, tendo como base a plenitude da defesa, impõe-se a cassação do édito condenatório e a realização de novo Júri.

Em outros casos, este Tribunal Estadual também já tratou sobre assunto, determinando a anulação da Sessão Plenária. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PRELIMINAR EX OFFICIO ÚNICO RÉU UTILIZANDO-SE DE UNIFORME DO SISTEMA PRISIONAL VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA SENTENÇA ANULADA - DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1 -
Deve ser anulada a sentença e submetido o acusado a novo julgamento quando se extrai dos autos flagrante violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, uma vez que o ora apelante, durante a realização da sessão do Tribunal do Júri
era o único réu vestindo uniforme do sistema prisional, o que sem sombra de dúvidas afetou o ânimo dos jurados.

2 Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024130190218, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Data da Publicação no Diário: 14/11/2017);

EMENTA : APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, INC. I, III E IV - NULIDADE DE JULGAMENTO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E ISONOMIA RECORRENTES TRAJANDO UNIFORME DO SISTEMA PRISIONAL DURANTE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI ARITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA.

1) O fato dos recorrentes terem sido apresentados para julgamento perante o Tribunal do Júri, trajando o uniforme do sistema prisional, incide em flagrante ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, devido processo legal e isonomia,
principalmente tendo em vista que dos quatro acusados, dois trajavam roupas normais e apenas os dois recorrentes que trajavam o uniforme do sistema prisional foram condenados, sendo os demais absolvidos.

(...) 3) Preliminar acolhida. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035160010274, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

Nos precedentes estaduais citados, observa-se que diante de uma
pluralidade de réus
,
apenas os que estavam trajando as vestimentas do Sistema Prisional foram condenados
. Tal situação, evidencia, por certo, que a roupa utilizada pelos condenados influenciou na convicção dos jurados acerca da culpabilidade, restando demonstrada a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

No caso dos autos, todavia, é necessário realizar-se o devido
distinguishing.

Foram levados à Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri
05 (cinco) réus
. Antes do início da sessão foi possibilitado aos réus a troca dos uniformes do Sistema Prisional. Vejamos o trecho da Ata de Audiências:

“Registre-se que, antes de iniciada a sessão, foi oportunizado aos réus que trocassem os uniformes da SEJUS que vestiam por uma roupa trazida por seus familiares, não sendo possível em relação ao acusado FELIPE, uma vez que não foi fornecido.”

Observa-se, então, que não houve uma negativa de troca de roupas por parte do magistrado, afastando, então, do precedente do Superior Tribunal de Justiça, já citado. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Prosseguindo, após todas as formalidades na Sessão Plenária, o Conselho de Sentença
condenou 03 (três) réus
e absolveu 02 (dois).

Ora, diante do veredicto, evidencia-se que a distinção nas vestimentas dos réus não foi suficiente para incutir nos jurados uma sensação de culpabilidade do revisionando e absolvição dos demais acusados – uma vez que outros dois réus, que trajavam roupas civis, foram condenados.

Portanto, diante do cenário que se pôs frente aos jurados, não consigo concluir que houve o devido prejuízo ao apelante pelo fato de ele utilizar o uniforme do Sistema Prisional, uma vez que, ressalto, outros dois réus, que portavam roupas civis, também foram condenados.

A verdade é que para anular o julgamento proferido, a defesa deveria comprovar o efetivo prejuízo oriundo da utilização de roupa carcerária pelo revisionando, o que não é possível de se extrair.

Relembro que o Código de Processo Penal, em seu art. 563, adota a teoria das nulidades processuais, segundo a qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno,
houver demonstração ou comprovação do efetivo prejuízo para a parte
(
pas de nulité sans grief
).

Desta forma, como os julgados paradigmas apresentados pela defesa não se adéquam ao caso em testilha, e não se evidencia a ocorrência de prejuízo para o revisionando na utilização das roupas do sistema prisional, não há que se falar em nulidade do julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.